Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do Código Penal, por duas vezes), substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 20 dias-multa no valor mínimo legal. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para furto simples ou, subsidiariamente, a exclusão/redução da multa e das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para manter a condenação; (ii) definir se é cabível a desclassificação do furto qualificado para a modalidade simples; e (iii) avaliar a possibilidade de exclusão ou redução da pena de multa e das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra das vítimas assume especial valor probatório em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como o depoimento de testemunhas e a confissão parcial do acusado perante a autoridade policial. As provas demonstram a materialidade e autoria do crime.
4. O concurso de agentes foi devidamente comprovado, caracterizando a qualificadora do furto (art. 155, § 4o, IV, do CP), tornando inviável a desclassificação para furto simples.
5. A pena de multa é obrigatória, conforme o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal para isenção ou redução, pois fixada de forma proporcional à pena corpórea.
6. O pedido de gratuidade de justiça, incluindo isenção de custas processuais, também deve ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais.
2. O concurso de agentes caracteriza qualificadora do furto, inviabilizando a desclassificação para a modalidade simples.
3. A pena de multa, por ser preceito secundário da norma, não pode ser excluída por liberalidade do julgador.
4. A gratuidade de justiça e isenção de custas processuais devem ser analisadas pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados*: CP, art. 155, §4o, IV; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada*: TJDFT, Acórdão 1641375, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, 17.11.2022; TJDFT, Acórdão 1832625, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, 21.03.2024; TJDFT, Acórdão 1665500, Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, 14.02.2023.